Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714633-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UMBELINA DIAS DA COSTA, ROSALINO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2 DE NOTAS DA COMARCA DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, WALDA BORSARI BRUNO, JANUARIO SICILIANO, KATIA TEREZA BOSARI BRUNO SICILIANO, ILTON JOSE FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA FERNANDES, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 01, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 02, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 03, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 04, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 05, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 06, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 07, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 08, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 09, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 10, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 11, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 12, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 13, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 14, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 15, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 16, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 17, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 18, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 19, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 20, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 21, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 22, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 23, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 24, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 25, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 26, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 27, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 28, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 29, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 30, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 31, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 32, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 33, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 34, ESPÓLIO DE EMÍLIO LEONARDO BRUNO, SÉRGIO RICARDO CASTRO MARTINS, ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Decisão que rejeitou dois outros Embargos Declaração previamente opostos em face da Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Os embargantes, nesta oportunidade, sustentam que "chegaram à triste conclusão que o E. Julgador tenta prejudica-lo" e “não podem descartar a possibilidade de Vossa Excelência estar faltando com o decoro profissional por motivo de coação possivelmente exercida contra vários Magistrado, e talvez, até sobre o Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. Aduzem, ainda, que “gostariam de ver esclarecido se o E. Julgador, teria interesse no resultado deste processo, estaria laborando sob coação por alguma força superior ao controle e vontade do Magistrado”. Pois bem. Além das absurdas alegações realizadas pelos recorrentes em face deste Relator, convém ressaltar não serem os Embargos de Declaração o meio processual adequado para suscitar eventual suspeição em face de Magistrado. A sucessiva oposição de Embargos de Declaração em face de Decisão devidamente fundamenta faz, inclusive, questionar qual será o real interesse da parte em manter o feito tramitando perante este Tribunal, haja vista que as partes, em sua grande maioria, além do patrono dos autores, não residirem nesta unidade da Federação. De toda forma, a alegação de “nova matéria” não é admissível no restrito cabimento dos Embargos de Declaração, impondo-se o seu não conhecimento. Assim, veiculada, por Embargos de Declaração, pretensão indevida, é induvidoso seu intuito protelatório – além de ofensivo, conduta que não pode ser permitida. A fim de impedir tal desiderato, o artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, permite a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem opostos com a finalidade precípua de protelar o andamento do processo. Diz a mencionada regra, in verbis: "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." Diante do nítido caráter protelatório dos presentes Embargos, correto asseverar que os embargantes devem ser aplicados os rigores da norma acima transcrita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e condeno os embargantes ao pagamento de multa correspondente a 1 (um) salário mínimo, diante do valor da causa. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator